Tribunal: TJES
Processo: 5000909-19.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-19.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO BALESTREIRO NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado contra companhia aérea.

A pretensão indenizatória decorre da recusa de embarque de passageira, menor de 14 anos, em voo doméstico, por não portar documento de identificação civil com foto, apresentando apenas carteira de identidade estudantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de embarque da passageira menor, por ausência da documentação exigida pela legislação de regência, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A companhia aérea atuou em estrito cumprimento de dever legal e regulamentar (Resolução n.º 400/2016 da ANAC), que exige a apresentação de documento de identificação civil com fé pública para o embarque em voos domésticos, requisito não preenchido pela carteira estudantil. 5. A conduta da empresa visa garantir a segurança do transporte aéreo, não configurando ato ilícito, mas sim exercício regular de um direito. 6. A responsabilidade pelo ocorrido recai exclusivamente sobre os autores, que não providenciaram a documentação necessária para a viagem da menor, caracterizando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
Tese de julgamento:
"A recusa de embarque de passageiro menor de idade que não apresenta documento de identificação civil com foto, conforme exigido pela legislação da ANAC, configura exercício regular de direito e culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade civil da companhia aérea."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Resolução n.º 400/2016 da ANAC.
Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AC 5010278-35.2022.8.21.0004, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, 12ª Câmara Cível, j. 28/01/2025; TJRS, AC 5003242-88.2018.8.21.0033, Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 11/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Adiro ao relatório já lançado no id. 16775471.

Inclua-se o feito em
pauta presencial de julgamento, com a prévia intimação dos patronos para eventual utilização da sustentação oral.

Diligencie-se.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000909-19.2023.8.08.0012

A
PELANTE
S: EDUARDO BALESTREIRO NASCIMENTO e outros

A
PELAD
A: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDUARDO BALESTREIRO NASCIMENTO e outros
em face da sentença que, nos autos de
ação de
indenização
ajuizada em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aponta o autor, em seu recurso (id. 13381038), em síntese, que a sentença desconsiderou a responsabilidade objetiva da parte requerida, devendo ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

Contrarrazões no id. 13381044 pelo desprovimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Na espécie, a controvérsia central reside em aferir a responsabilidade da companhia aérea pela negativa de embarque da passageira menor, A. L. R. B. N., que, à época com 14 anos, não portava documento de identificação civil com foto, exigido pela legislação de regência para viagens domésticas.

A segurança no transporte aéreo é valor primordial, sendo dever da transportadora zelar pela correta identificação de todos os passageiros, com especial atenção aos menores de idade. As normas para embarque em voos domésticos são claras e de conhecimento público, regulamentadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Conforme disposto na Resolução n.º 400/2016 da ANAC, o passageiro deve apresentar, para embarque, documento de identificação civil com foto que tenha fé pública e validade em todo o território nacional. A própria ré demonstrou em sua contestação (ID 13380871) e é fato notório que documentos como a Carteira de Identidade (RG) ou o passaporte cumprem tal requisito, ao passo que a carteira de identidade estudantil (ID 13380857), por não ser emitida por órgão de segurança pública, não possui fé pública para tal finalidade.

A alegação dos autores de que a realização do
check-in
e a passagem pelo controle de segurança do aeroporto teriam criado uma "expectativa legítima" de embarque não se sustenta.

O procedimento de embarque é composto por múltiplas fases de verificação, sendo a conferência final no portão de acesso à aeronave a mais rigorosa e decisiva. Permitir que um passageiro, especialmente um menor, embarque sem a documentação exigida por lei seria uma grave falha de segurança por parte da companhia aérea.

A conduta da empresa apelada, ao negar o embarque, foi um ato de estrito cumprimento de um dever legal e regulamentar, visando proteger a própria menor. Não há que se falar, portanto, em ato ilícito. O que se verifica, na realidade, é a configuração da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, a
culpa exclusiva do consumidor
. Cabia aos responsáveis pela menor, cientes da viagem, providenciar a documentação civil adequada e exigível para o transporte aéreo, o que, por desídia, não o fizeram.

Em casos semelhantes, assim decidiu a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Recusa de embarque de criança, filho da autora, porque não foi apresentado documento de identificação original. O embarque de menores de idade obedece a rigorismo formal, disciplinado no estatuto da criança e adolescente e regulamentado por vários atos da anac, tudo visando a tutelar os interesses do menor. Inexistência de ilícito no ato da empresa de obstar o embarque do menor sem o documento original, tratando-se de exercício regular do direito.
Tese de negativa de embarque no voo do dia seguinte não comprovada. Culpa exclusiva da autora que afasta a responsabilidade da ré. Parte autora que tentou alterar a verdade dos fatos, incidindo em litigância de má-fé. Aplicação de multa de 5% do valor da causa atualizado em favor da parte contrária, nos termos do
art. 81 do CPC
. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5010278-35.2022.8.21.0004; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Oyama Assis Brasil de Moraes; Julg. 28/01/2025; DJERS 04/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil objetiva.
Falha na prestação do serviço não evidenciada. Negativa de embarque do menor no ônibus da ré, que se encontrava acompanhado de sua avó paterna, porque a certidão de nascimento apresentada não seria a original ou cópia autenticada. Ausência de prova de que o documento apresentado no embarque ao segundo ônibus era o mesmo apresentado no embarque frustrado, ônus que lhe incumbia, a teor do previsto no
artigo 373, I, do CPC
. Negativa do embarque que se deu por culpa exclusiva da vítima, ao não apresentar o documento na forma exigida por Lei, tendo o proposto da ré agido no exercício regular de um direito.
Sentença mantida. Honorários de sucumbência majorados, com base no
artigo 85, § 11, do CPC
, com exigibilidade suspensa, por ser o autor/apelante, beneficiário da gratuidade da justiça. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5003242-88.2018.8.21.0033; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 11/02/2025; DJERS 17/02/2025)

Assim, diante de tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)